Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-07.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática dos roubos circunstanciados pelo concurso de agentes, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. A culpabilidade do réu extrapolou a reprovabilidade do próprio tipo, visto que os delitos foram praticados na presença de duas crianças, as quais possuíam apenas 5 (cinco) e 6 (seis) anos de idade, além de uma idosa com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes do TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.